Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704575-86.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: JAIME FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O O recurso de apelação foi interposto pela CAESB sem a comprovação do recolhimento do preparo e, intimada para sanar o vício no prazo de cinco dias, a apelante requereu no dia 27/04/21 às 23h51, último dia para cumprimento da determinação, a prorrogação do prazo por 24 horas. No dia 28/04/21 às 21h09 a apelante comprovou o recolhimento do preparo (ID 25209320). O apelado manifestou-se pelo reconhecimento da deserção (ID 25238831) e, intimada para se manifestar sobre a questão, a apelante asseverou que o pagamento do preparo foi realizado pelo próprio subscritor da petição, tendo em vista que o contexto de dificuldades internas da Procuradoria, requerendo, ao final, que seja acolhido o pagamento realizado. Brevemente relatado, decido. Não há como conhecer do recurso, em razão da deserção. Ainda que fosse possível superar a intempestividade no recolhimento do preparo, passando-se pela discussão sobre a natureza do prazo, se peremptório ou dilatório, certo é que a apelante promoveu o recolhimento do preparo de forma simples, não observando o que foi determinado no despacho de ID 24663330 e o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC. Assim, considerando que não foi comprovado o recolhimento do preparo na forma legal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator